Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-53.2017.8.26.0584
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – INFORTÚNIO TÍPICO - LESÃO NO COTOVELO ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000403-53.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
recorrido
ALEXANDRE
DA
SILVA
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000403-53.2017.8.26.0584
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: SÃO PEDRO 2a VARA CÍVEL
Voto no 28.155 J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO
MONTADOR DE
ESTRUTURAS METÁLICAS
INFORTÚNIO TÍPICO -
LESÃO NO COTOVELO ESQUERDO
LAUDO
PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA
NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ter
sofrido acidente no exercício de suas atividades profissionais (caiu de
telhado ao instalar telhas), o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.

A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50%, nos termos do artigo 86 da Lei
8.213/91, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
além de abono anual, correção monetária, juros de mora e honorários
advocatícios a serem definidos por ocasião da liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, CPC, tendo em vista trata-se de
sentença ilíquida (fls. 223/225).
As partes não interpuseram recursos. Decisão submetida ao
reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Narra o autor, na inicial que, em 04.07.2016, sofreu acidente
no exercício de suas atividades profissionais de montador de estruturas
metálicas (caiu de telhado enquanto instalava telhas), lesionando o
cotovelo esquerdo, razão pela qual sua capacidade de trabalho foi reduzida,
fazendo jus ao amparo acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 182/200), valendo-se dos
exames físico e complementares constantes nos autos, a expert constatou
que o obreiro "sofreu fratura e luxação no cotovelo esquerdo que foi
tratada cirurgicamente com evolução insatisfatória. Em razão do acidente
citado na inicial, permaneceu com limitação severa na movimentação do
cotovelo esquerdo, com atrofia e diminuição leve da força de preensão
com esta mão.".
E concluiu: "Em razão das sequelas apresentadas, não pode
exercer atividades onde sejam necessários esforços com o membro
superior esquerdo como carregamento manual de pesos, movimentos onde
seja necessária a extensão do cotovelo, movimentos e esforços repetitivos,
m as não está incapacitado a exercer outras funções onde estes esforços
não sejam necessários. (...) Conclui-se com isso que HÁ UMA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO CITADO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INICIAL.".
As partes foram cientificadas do laudo, mas não veio aos autos
prova técnica capaz de infirmar a conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a conclusão pericial, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda, concedendo ao autor o benefício de auxílio-
acidente, e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram
origem no seu trabalho.
Por sua vez, o nexo etiológico causal foi reconhecido pela
perícia e comprovado pela expedição da CAT pelo empregador (fl. 23).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.
Consigne-se que, para fins de correção monetária, deverá ser
adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro de
2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 810/STF) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009). Acolhe-se, neste ponto, o reexame necessário.
Por fim, acrescente-se que a não interposição de recurso pela
autarquia implica reconhecimento tácito da decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator